Tribunal: TJES
Processo: 5001251-37.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001251-37.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PODIUM VEICULOS LTDA
AGRAVADO: PEDRO PAULO VIEIRA DE NOVAES
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
PODIUM VEICULOS LTDA
em face do acórdão id. 1497023,
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 1561546 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso, sob o argurmnto de que não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso e tela.

Sustenta que para caracterizar-se como consumidor, a pessoa deve ser destinatária final do bem ou serviço adquirido, e que o Agravado, ora Embargado, demonstrou não ser destinatário final do produto.

Por sua vez, em contrarrazões (movimento ID 2020403), o Embargado pugna pela manutenção do r. acórdão.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator, a fim de conhecer e negar provimento aos embargos de declaração, uma vez que não houve omissão a respeito da caracterização da relação de consumo na hipótese, tendo o acórdão embargado debatido a questão, inclusive a respeito da condição de destinatário final do agravado.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado,
trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
PODIUM VEICULOS LTDA
em face do acórdão id. 1497023,
prolatado por esta Colenda Quarta Câmara Cível que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por si interposto.

Em suas razões id. 1561546 sustenta a Embargante, inicialmente, que o acórdão é omisso, sob o argurmnto de que não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso e tela.

Sustenta que para caracterizar-se como consumidor, a pessoa deve ser destinatária final do bem ou serviço adquirido, e que o Agravado, ora Embargado, demonstrou não ser destinatário final do produto.

Por sua vez, em contrarrazões (movimento ID 2020403), o Embargado pugna pela manutenção do r. acórdão.

Pois bem.

Conforme sabemos, os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

Especificamente sobre o vício de omissão, relembro o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não se acha obrigado
a responder
questionamentos
ou
teses
das partes, repelindo analiticamente cada qual dos parágrafos que compuseram a construção
argumentativa do recorrente, bastando que o substrato do pronunciamento rejeite, de forma fundamentada, a versão sustentada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ AFASTADA. AGRAVO QUE DEVE SER CONHECIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. QUESTÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO.

1. (...)

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: É cediço que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1053095/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 25/10/2012).
(...)(AgRg no AREsp 1577361/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).

Neste caso, de fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, uma vez que considerou correta a aplicação pelo magistrado a quo, das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Na ocasião, decidiu o Colegiado que:

“[...] em que pesem os argumentos suscitados pela Agravante, e que consistem na alegação de
inexistência de relação de consumo apta a justificar sua responsabilização civil, na medida em que o autor, ora Agravado, teria adquirido o veículo na modalidade “venda direta”, ou seja, diretamente de fábrica,
en
tretanto, considero, o pronunciamento judicial ora hostilizado merece ser mantido
. Vejamos.

Ao decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo recursal, explicitei que,

tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor
, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
), consoante os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)
, consoante relatado, examina-se
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da decisão do
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES,
que resolveu pela inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, tal qual pleiteado pelo autor da
AÇÃO ORDINÁRIA N.º 0008706-03.2020.8.08.0024.

A controvérsia, na origem, vale esclarecer, cuida de demanda proposta por particular, a fim de responsabilizar civilmente fabricante e concessionária, em decorrência de suposto vício do produto e (ou) do serviço alegado, a propósito da aquisição de veículo automotor novo, o que, ao menos em tese, caracteriza hipótese apta a atrair a incidência das disposições da
Lei n.º 8.078, de 1990, o Código de Defesa do Consumidor
, consoante já decidiu o Col. Superior Tribunal de Justiça:

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que ‘a concessionária (fornecedora), o fabricante e a empresa autorizada por este a fazer a manutenção do automóvel possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto, ante a responsabilidade solidária entre os fornecedores de produtos e prestadores de serviços que integram a cadeia de consumo"
(STJ, AgInt no AREsp 1495793/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 02/12/2019, DJe 05/12/2019).

Por certo, não desconheço a jurisprudência consolidada no âmbito das Cortes Superiores, que assevera que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor”
(vide
STJ, AgInt no AREsp 1006888/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 08/10/2020).

Não obstante, no caso dos autos, do quanto narrado na inicial e no acervo documental que a acompanha, verifica-se que há verossimilhança nos fatos narrados pelo autor, sendo razoável e adequada a decisão do juízo
a quo
que resolveu pela sua aplicação na espécie.

Afinal, tratando-se de relação jurídica sujeita às regras do CDC, de fato, há uma presunção relativa em relação à hipossuficiência do consumidor [...]”

Relembro, por fim, que o julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

A propósito, assim já se manifestou este Órgão Fracionário:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL DIREITO CIVIL CONTRATO BOA-FÉ OBJETIVA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO SUPRESSIO VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO JUÍZO SENTENCIANTE INTERDITO PROIBITÓRIO REQUISITOS RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
III O recurso de Agravo de Instrumento se limita a examinar o acerto ou desacerto e decisão interlocutória proferida em sede de tutela de urgência concebida em cognição perfunctória, não vinculando o Magistrado na sentença, onde a lide é examinada à luz de cognição exauriente.
IV Preenchidos os requisitos à concessão da tutela possessória encartada no art. 567 do NCPC, de rigor o seu deferimento. V Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 003170004687, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Como se percebe, esta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

Nessa esteira, a própria Corte Superior vem reiterando o posicionamento no sentido de que os declaratórios
"
não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos
"

(EDcl no REsp 1347280/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 24/06/2014) (sem grifos destaques no original).

Desse modo, firme nas razões expostas, conheço dos embargos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO - NÃO OCORRÊNCIA – INTENÇÃO DE REDISCUTIR A CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
s embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais.

2.
De fácil constatação que não há qualquer omissão no julgado, sendo a tese recursal devidamente rechaçada, uma vez que considerou correta a aplicação pelo magistrado
a quo
das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

3
.
O
julgamento Colegiado realizado em sede de agravo de instrumento não esgota a tutela jurisdicional, vez que realizado no âmbito de cognição sumária, isto é, num exame perfunctório dos elementos probatórios constantes nos autos, não vinculando o Magistrado na sentença, proferida à luz de cognição exauriente.

4.
E
sta Quarta Câmara adotou solução jurídica amparada em premissas que se encontram harmônicas e desprovida de vícios, sendo que o acerto ou desacerto da decisão colegiada não pode ser conhecido por intermédio deste recurso integrativo.

5.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.